Tribunal: STF
Processo: Rcl 47445
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos 5208675-39.2016.8.09.0051, que teria aplicado equivocadamente as teses firmadas nos Temas 157 e 835 da Repercussão Geral.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/23): 
    Aqui se cuida de reclamação constitucional apresentada em face de acórdão do e. Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), em razão da equivocada aplicação das teses fixadas por esse c. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário RE n. 729.744/MG – Tema 157 e no RE n. 848.826/CE -Tema 835.
    O acórdão reclamado entendeu que a matéria versada nos autos originários amoldar-se-ia àquela apreciada nos citados paradigmas, em que essa e. Suprema Corte fixou a tese de competência da Câmara Municipal para julgar ex-prefeitos e impossibilitar o julgamento ficto dessas autoridades.
    (...)
    Nada obstante, andou mal o e. TJGO ao não tomar em consideração os elementos de distinção constantes dos recursos extraordinários que demonstraram o desalinhamento com as teses desse e. STF acerca do julgamento de contas de prefeitos pelos Tribunais de Contas, conforme será demonstrado doravante.
    (...)
    A decisão agravada considerou que a questão constitucional suscitada fora julgada sob o rito da repercussão geral no RE nº 729.744/MG – Tema 157 e o e. TJGO teria decidido em consonância com o entendimento ali consolidado.
    No entanto, a decisão agravada não tomou em consideração que a tese recursal identificou, com propriedade, a distinção (distinguishing) da situação sub judice e demonstrou que ela não se encarta nos parâmetros de incidência dos precedentes lançados nos julgamentos do RE nº 729.744/MG (Tema 157) e do RE nº 848.826/CE (Tema 835).
    De fato, foi ajuizada ação declaratória para declarar a nulidade das decisões colegiadas do TCMGO, envolvendo as contas do recorrido prestadas na qualidade de ex-prefeito do Município de Cristalina-GO.
    A sentença julgou procedente o pedido exordial e confirmou a tutela de urgência concedida, para declarar incompetente o TCMGO para julgar as contas por ele apresentadas, cabendo-lhe tão somente a emissão de parecer prévio.
    Irresignado, o agravante interpôs recurso de apelação, para reforma da sentença, demonstrando que a apreciação dos limites da incompetência do controle de contas de gestão, no caso de contas de gestão do Chefe do Poder Executivo Municipal, dar-se-ia apenas para os fins do que dispõe o art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, de modo que a Câmara Municipal procede à apreciação e deliberação final das contas tão somente no que diga respeito à inelegibilidade.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), por sua c. 2ª Câmara Cível, conheceu da remessa necessária e da apelação interposta contra a sentença de primeiro grau, mas lhes negou provimento, para manter inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos.
    Acontece que, ao manter a sentença, o e. TJGO se equivocou ao declarar incompetente o TCMGO para julgar as contas apresentadas pelo agravado, cabendo-lhe tão somente a emissão de parecer prévio, uma vez que os precedentes desse e. STF só trataram da ineficácia das decisões do controle externo de contas para os fins do que dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, ou seja, de inelegibilidade.
    Nesse passo, o recurso extraordinário demonstrou em perspectiva própria que o acórdão recorrido procedeu à interpretação que extravasou os limites das teses aprovadas por esse e. STF e ainda ignorou os princípios implícitos da necessidade de conservação dos atos administrativos, da instrumentalidade das formas e da economia processual, inegavemente norteadores da atuação da Administração Pública.
    (...)
    Logo, demonstrada a distinção do caso concreto e a aplicação indevida dos precedentes do e. STF lançados no RE nº 729.744/MG - Tema 157 - e no RE nº 848.826/CE - Tema 835 -, o acórdão que confirmou a decisão monocrática que negara seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação do artigo 1.030, I, a, do CPC, merece ser reformada, para que esse e. STF conheça e aprecie a insurgência recursal, com a aplicação correta dos seus precedentes.
    Ao final, requer que a presente reclamação seja conhecida e, no mérito, provida, para cassar o acórdão reclamado e determinar o processamento do recurso constitucional em referência (fl. 23).
    É o Relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    (...)
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 18/5/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás, a parte reclamante foi intimada da decisão, ora impugnada, em 13/5/2021.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I a IV omissis. 
    § 5 º É inadmissível a reclamação: 
    I omissis 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão proferido em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 
    No caso concreto, a parte autora alega aplicação equivocada das teses fixadas nos temas 157 e 835, uma vez que o Tribunal de origem afastou a competência do Tribunal de Contas dos Município de Goiás (TCM/GO) para julgar as contas apresentadas pelo ora beneficiário da decisão impugnada, quando do exercício do mandato de prefeito do Município de Cristalina/GO, com remessa de lista para o TRE/GO apontando as irregularidades, sem o prévio julgamento pelas Câmaras Municipais.
    Sem razão, contudo.
    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes. Transcreve-se os fundamentos do voto condutor do acórdão ora impugnado, que bem esclarecem a questão (doc. 2, fls. 137/138):
    Contudo, em análise detida das razões recursais, observo que o agravante não traz nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão vergastada, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.
    Com efeito, como ressaltado na decisão atacada, a matéria versada no presente feito amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado, qual seja, o RE n. 729.744/MG – Tema 157/STF, em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito.
    A propósito:
    “REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido.(RE n. 729.744/MG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2016, DJe 23/08/2017).
    Destarte, o acórdão objeto do recurso extraordinário, acostado ao evento n. 85, decidiu no mesmo direcionamento daquele estabelecido no recurso paradigma acima transcrito.
    Veja-se:
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA DO TCM/GO APENAS PARA EMITIR PARECER PRÉVIO. ACÓRDÃO JULGANDO AS CONTAS DE EX-PREFEITO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O STF, por ocasião de julgamento dos recursos extraordinários 848.826/DF e 729.744/MG, firmou posicionamento de que a competência exclusiva para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal é da Câmara do Município, contando, para tanto, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão pareceres prévios, os quais, contudo, têm caráter meramente opinativo. De outro lado, não há se falar em modulação pro futuro dos efeitos do aludido pronunciamento, já que os aclaratórios opostos com esse desiderato foram rejeitados pela Corte Constitucional. 2. In casu, o TCM-GO, julgou em definitivo as contas do ex-prefeito de Cristalina/GO, com a imposição de sanções, sem possuir competência para tanto, fazendo-se necessária a declaração de ilegalidade do julgamento proferido, tal como consta do comando sentencial sub examine.
    Apelação cível e remessa necessária desprovidas”.
    Nesse contexto, inviável a pretensão do agravante de reformar a decisão agravada, que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, tornando-se inafastável a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, Código de Processo Civil.
    Por consequência, não demonstrado equívoco na decisão atacada, o improvimento da insurgência se impõe.
    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se às teses fixadas por esta CORTE nos julgamento dos Temas paradigmáticos, porquanto “o STF, por ocasião de julgamento dos recursos extraordinários 848.826/DF e 729.744/MG, firmou posicionamento de que a competência exclusiva para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal é da Câmara do Município, contando, para tanto, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão pareceres prévios, os quais, contudo, têm caráter meramente opinativo” (doc. 2, fl. 137).
    Ora, cotejando o decisum reclamado com as teses de repercussão geral fixadas nos Temas 157 e 835, que a seguir se transcrevem, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 
    Tema 157: O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.
    Tema 835: Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente